Tribunal: TJDFT
Processo: 0704196-26.2021.8.07.0014
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PROVA TÉCNICA CIENTÍFICA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. RÉU ABSOLVIDO POR DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. CONDENAÇÃO CABÍVEL. DOSIMETRIA. CRIME PRATICADO PREVALENCENDO-SE DAS RELAÇÕES DOMÉSTICAS (ART. 61, II, F, CP) E PARENTESCO (ART. 226, II, CP). INCIDÊNCIA CUMULATIVA. POSSIBILIDADE. AUSENCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, i, DO CÓDIGO PENAL. INAPLICABILIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO DE PENA ADEQUADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR INCOMPATÍVEL COM A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. REDUÇÃO. RECURSO DO MP CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O exame pericial de DNA reveste-se de validade incontestável, sobretudo quando outros meios de prova, como depoimentos de testemunhas, policial e perita legista, embasam o fato de que o réu era o pai biológico do feto gerado através de relação sexual com a vítima, à época menor de 14 anos, sendo necessária a manutenção da sentença condenatória pelo crime de estupro de vulnerável.
2. Demonstrado nos autos que o réu, sabendo ser o autor do crime de estupro de vulnerável, foi até a delegacia de polícia e registrou ocorrência policial imputando o crime a terceiro, deve ele ser condenado pela prática do crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal.
3. A incidência cumulada da agravante genérica prevista no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, por ter o réu praticado os delitos prevalecendo-se das relações domésticas, com a causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, por ser o réu avô da vítima, não configura bis in idem. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. A majorante refere-se ao parentesco entre autor e vítima, ao passo que a agravante genérica diz respeito às circunstâncias do fato (crime praticado com abuso de autoridade ou com prevalência das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher), o que independe, portanto, da qualidade do agente.
4. A agravante prevista no art. 61, II, ‘i’, do CP refere-se à autoridade pública, razão pela qual não se mostra aplicável ao caso.
5. O fato de a vítima ter escolhido realizar o aborto em decorrência de gravidez oriunda de estupro de vulnerável justifica a incidência da majorante prevista no artigo 234-A, inciso III, do Código Penal, devendo ser mantido o patamar de recrudescimento eleito na origem, porquanto adequado às peculiaridades do caso concreto.
6. No caso de estupro de vulnerável o dano moral é in re ipsa, sendo inafastável seu reconhecimento, razão pela qual deve ser mantida a respectiva condenação, nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal. 6.1. Em relação ao valor indenizatório, ainda que se reconheça extenso o dano moral provocado à vítima pelo crime, é necessário que a indenização fixada, a título de reparação mínima, seja compatível com a condição econômica do réu. Valor reduzido, em consonância com as peculiaridades do caso.
7. Recursos conhecidos e parcialmente providos.